Tribunal: TJMT
Processo: 1014813-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014813-37.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VILSON JOSE CORADI - CPF: 304.271.260-53 (ADVOGADO), HELTON LUIS TONIAZZO DE OLIVEIRA - CPF: 627.382.750-87 (EMBARGANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), GUILHERME MACULAN CORADI - CPF: 023.746.310-52 (ADVOGADO), GIOVANA DE OLIVEIRA - CPF: 936.361.990-72 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANA DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 07.242.774/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CONTA-POUPANÇA – MOVIMENTAÇÃO – DESVIRTUAMENTO – CARACTERIZAÇÃO DE CONTACORRENTE – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 833, X, DO CPC – COMPROVAÇÃO DE QUE PARTE DO VALOR BLOQUEADO PERTENTE À TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – VALOR TRANSFERIDO ANTERIORMENTE DE UMA CONTA PERTENCENTE AO TERCEIRO – VIABILIDADE DO DESBLOQUEIO PARCIAL – ADMISSIBILIDADE PARCIAL DA DECISÃO – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE -

– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE 50% DO NUMERÁRIO BLOQUEADO -

DESCABIMENTO – VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA POR OUTROS FUNDAMENTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE ORIGEM DO NUMERÁRIO – INVIABILIDADE DE DESBLOQUEIO DE QUALQUER VALOR - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo demonstração de que a conta utilizada seja de aplicação – modo poupança, uma vez que a constante movimentação desvirtua a natureza de investimento, não há óbice ao bloqueio de valores, à luz do artigo 833, X, do CPC.

Uma vez demonstrada a ocorrência de bloqueio de valores de terceiro estranho à lide, é imperioso que haja o desbloqueio dos valores correspondentes.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados, mesmo que sob outro fundamento, devem ser rejeitados os embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Embargos de Declaração, opostos por
HELTON LUIS TONIAZZO DE OLIVEIR
A
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DEU PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1014813-37.2020.8.11.0000,
interposto em desfavor de
HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO
,
ora Embargado,
determinando-se o desbloqueio dos R$ 53.609,18 (cinquenta e três mil e seiscentos e nove reais e dezoito centavos), permanecendo a constrição acerca dos R$ 7.119,34 (sete mil e cento e dezenove reais e trinta e quatro centavos) e da diferença entre R$ 54.345,71 (cinquenta e quatro mil e trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos) e o valor a ser desbloqueado, perfazendo R$ R$ 736,52 (setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos).

Em síntese, o Embargante defende a existência de omissão no tocante ao pedido de impenhorabilidade da quantia de R$ 7.119,34 (sete mil e cento e dezenove reais e trinta e quatro centavos), bloqueada na conta do Embargante perante o Banco Itaú S/A, tendo em vista que pediu que ao menos fossem liberados 50% da quantia, eis que ficou comprovado que se trata de conta conjunta de titularidade do Embargante e do seu genitor.

Requer o acolhimento para que seja sanada a omissão e liberado metade do mencionado valor.

As contrarrazões pugnam pelo não acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
HELTON LUIS TONIAZZO DE OLIVEIR
A
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DEU PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do Relator, ao Recurso de Agravo de Instrumento n.
1014813-37.2020.8.11.0000,
interposto em desfavor de
HSBC BANK BRASIL S.A – BANCO MÚLTIPLO
,
ora Embargado,
determinando-se o desbloqueio dos R$ 53.609,18 (cinquenta e três mil e seiscentos e nove reais e dezoito centavos), permanecendo a constrição acerca dos R$ 7.119,34 (sete mil e cento e dezenove reais e trinta e quatro centavos) e da diferença entre R$ 54.345,71 (cinquenta e quatro mil e trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos) e o valor a ser desbloqueado, perfazendo R$ R$ 736,52 (setecentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos)
, sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CONTA-POUPANÇA – MOVIMENTAÇÃO – DESVIRTUAMENTO – CARACTERIZAÇÃO DE CONTACORRENTE – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 833, X, DO CPC – COMPROVAÇÃO DE QUE PARTE DO VALOR BLOQUEADO PERTENTE À TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – VALOR TRANSFERIDO ANTERIORMENTE DE UMA CONTA PERTENCENTE AO TERCEIRO – VIABILIDADE DO DESBLOQUEIO PARCIAL – ADMISSIBILIDADE PARCIAL DA DECISÃO – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não havendo demonstração de que a conta utilizada seja de aplicação – modo poupança, uma vez que a constante movimentação desvirtua a natureza de investimento, não há óbice ao bloqueio de valores, à luz do artigo 833, X, do CPC.

Uma vez demonstrada a ocorrência de bloqueio de valores de terceiro estranho à lide, é imperioso que haja o desbloqueio dos valores correspondentes.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, manifestando-se no que diz respeito aos R$ 7.119,34 (sete mil e cento e dezenove reais e trinta e quatro centavos), no sentido de ausência de prova de que se trate de verba de natureza salarial ou de conta-poupança, de modo que perfeitamente possível a penhora da quantia, não se mostrando plausível a liberação de qualquer valor, simplesmente porque se trata de conta conjunta, posto que não há qualquer demonstração de que a origem do numerário.

A fim de atestar que todos os pontos relevantes foram devidamente tratados, reproduzo parte do acórdão embargado:

“(...)
Após a detida análise dos autos, tem-se que o agravo merece provimento parcial. É que, a meu viso, uma parte da decisão do Juízo “a quo” merece prevalecer, notadamente aquela que diz respeito à penhorabilidade do valor referente à R$ 7.119,34 (sete mil e cento e dezenove reais e trinta e quatro centavos), depositado na conta do Agravante Helton Oliveira – Banco Itaú, posto que não há qualquer comprovação de que seja tal valor correspondente à verba de natureza salarial ou de conta-poupança, eis que o artigo 833, X, do CPC, menciona expressamente a impossibilidade de penhora de quantia depositada em caderneta de poupança, destacando-se que o Juízo “a quo”, acertadamente, fez constar que o desvirtuamento da conta, caso se poupança fosse, em razão da sua utilização como conta corrente (...)”. (ID. Num. 80925989)

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento, salientando-se que, nos termos do acórdão, adotou-se a mitigação da teoria finalista.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021